Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto contra a decisão do Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença de verba honorária, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e a manteve no polo passivo da execução, entendendo pela revogação dos benefícios da gratuidade de justiça a ela concedidos anteriormente, em razão de a parte ter se sagrado vencedora em ação originária, a evidenciar alteração em sua capacidade econômica. A decisão agravada assim fez constar: 1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 63828778), apresentada pela 1a executada REMA REFORMA ELETRICIDADE E MANUTENÇÃO LTDA, ao argumento de que não deveria constar no polo passivo da execução, pois estaria isenta da exigibilidade de cobrança do montante relativo às custas processuais e aos honorários de sucumbência, em face da justiça gratuita a ela deferida no processo principal, nos termos da decisão de ID 36740699. 2. A parte exequente apresentou resposta à impugnação por meio da petição de ID 64719506, na qual destaca a legitimidade da executada para figurar no polo passivo, sustentando que houve efetiva alteração da situação econômica da empresa devedora, uma vez que se sagrou vencedora no processo no 0026376-97.2013.8.07.0001, tendo sido beneficiária de bloqueio efetuado naqueles autos, fato que demonstra que a situação de miserabilidade jurídica não mais persiste. É a síntese do necessário. Decido. 3. A justiça gratuita é benefício concedido em situações de hipossuficiência e miserabilidade comprovadas nos autos, de modo temporário, persistindo somente enquanto presentes os requisitos. Com efeito, a alteração da condição de miserabilidade da parte nos cinco anos subsequentes à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, autoriza a revogação do benefício da assistência judiciária e a consequente execução de honorários e custas, a teor do § 3o do art. 98 do CPC. 4. Assim, comprovada a alteração patrimonial da empresa executada, rejeito a impugnação apresentada e mantenho REMA REFORMA ELETRICIDADE E MANUTENÇÃO LTDA no polo passivo do presente cumprimento de sentença. 5. Diante do transcurso do prazo sem pagamento voluntário, fica a parte exequente intimada a juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias, a fim de subsidiar a consulta BACENJUD, devendo incluir as custas processuais, a multa de 10% e os honorários de 10%, nos termos da decisão de ID 62398851, item 4. (grifo nosso) Em síntese, alega a Agravante que o fato de ter sido vencedora em demanda originária, com expectativa de recebimento de crédito de alto valor (aproximadamente um milhão de reais), não modificou sua condição de hipossuficiência econômica. Ou seja, a mera expectativa de recebimento de crédito, por si só, não demonstra alteração em sua condição financeira, de modo que não lhe retira o direito quanto à mantença dos benefícios da justiça gratuita, outrora concedidos. Colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada. Afirma que a penhora realizada no bojo do processo em que logrou êxito se deu de forma parcial e representa menos de 1/5 do valor que lhe é devido, e que se utilizou desse valor aproximado de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) para o pagamento de despesas e dívidas geradas ao longo dos sete anos em que persegue seu direito de crédito. Aduz que, até o presente momento, vem buscando receber o referido valor, razão pela qual não houve mudança de sua condição financeira, o que, por si só, não permite a revogação da gratuidade outrora deferida, tampouco o prosseguimento do cumprimento de sentença em seu desfavor. Aponta que, acaso mantida a medida, haverá uma dupla punição à Agravante, uma vez que o prosseguimento da execução gerará deflagrações de atos expropriatórios que acabarão ocasionando a extinção da empresa, que vem, com grandes dificuldades, tentando se manter ativa, embora ainda não tenha recebido seu crédito. Tece argumentação jurídica sobre os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, ressaltando que, após ter sido agraciada com o benefício, ao contrário do alegado pelo Agravado nos autos do cumprimento de sentença que lhe move, não experimentara modificação, para melhor, em sua situação financeira, sendo apenas e tão somente vitoriosa em uma ação de valores que persegue há anos, sem ainda ter recebido sequer 1/5 da quantia a que tem direito. Assevera que os documentos juntados pela parte adversa não demonstram modificação efetiva em sua condição de hipossuficiência, pois não houve, até o momento, acréscimo no patrimônio da Agravante, mas sim mera expectativa de recebimento de valores. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento da execução de verba sucumbencial em seu desfavor, sob o fundamento de se consagrar dano irreparável, em vista de sua condição atual de miserabilidade jurídica, não afastada por mera expectativa de recebimento de valores. Salienta não haver prejuízo para a parte Agravada, uma vez que a execução pode prosseguir em face da outra empresa executada, não contemplada pelo benefício da gratuidade de justiça. Portanto, requer a Agravante, liminarmente, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução, a fim de impedir que sejam efetivados atos expropriatórios até o julgamento final deste recurso. Quanto ao mérito, que seja provido o agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para que seja mantida a gratuidade de justiça anteriormente deferida em seu benefício. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar. Com efeito, cinge-se a controvérsia em aferir se a decisão agravada que revogou a gratuidade de justiça outrora concedida à Agravante no feito principal e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em seu desfavor tem respaldo jurídico diante da alegação da Recorrente de que a mera expectativa de recebimento de crédito não altera, de pronto, sua condição de miserabilidade jurídica. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a Agravante REMA - REFORMA, ELETRICIDADE E MANUTENÇÃO LTDA - EPP ingressou com ação de cobrança no ano de 2013 contra as empresas DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA S.A (DASA) e CATIOCA CONSTRUÇÕES LTDA, sagrando-se vencedora da demanda apenas em face da última empresa, visto que, em sede de apelação, o pedido foi julgado improcedente quanto àquela primeira. Em razão disso, após redistribuição do ônus de sucumbência, a ora Agravante, juntamente com a CATIOCA CONSTRUÇÕES, foi condenada ao pagamento de verba sucumbencial em favor dos patronos da empresa DASA, em relação à qual não foi reconhecida a obrigação pelo débito, restando suspensa, porém, a exigibilidade da verba fixada contra a Agravante, em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi deferida no bojo daquela demanda, a qual lhe gerou também um direito de crédito de aproximadamente um milhão de reais em face da CATIOCA CONSTRUÇÕES. Com base nisso, foi proposto o presente cumprimento de sentença em face da Agravante e da CATIOCA, visando a cobrança daquela verba sucumbencial. Em que pese a impugnação da Agravante quanto sua ilegitimidade para constar no polo passivo da execução, em vista do benefício da gratuidade outrora deferido, o Juízo a quo, acatando a manifestação da parte Exequente, entendeu ter havido modificação na condição econômica da Executada/Agravante, por ter logrado êxito na demanda originária e se beneficiado da penhora de valores obtida nos autos do cumprimento de sentença no 0026376-97.2013.8.07.0001 por ela ajuizado em face da empresa CATIOCA, em perseguição ao crédito decorrente do feito principal, pelo que revogou o benefício da gratuidade de justiça, dando prosseguimento à execução. Alega a Agravante que o crédito ainda está sendo perseguido, de modo que tem apenas uma expectativa a seu recebimento, o que, por si só, não altera sua condição econômica, tampouco autoriza a revogação do benefício da gratuidade de justiça e, por conseguinte, o prosseguimento da execução em seu desfavor, devendo o feito seguir apenas em relação a outra empresa executada. Pois bem. Nos termos do art. 98, 3o do CPC/2015, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. Entende-se, assim, que a concessão da gratuidade de justiça não implica isenção absoluta e indefinida do beneficiário quanto aos ônus sucumbenciais em que for condenado, tornando-se insubsistente a partir da comprovação, pelo credor, que não mais existem os pressupostos que justifiquem o benefício. Compulsando os autos do cumprimento de sentença no 0026376-97.2013.8.07.0001, em que a ora Agravante figura como Exequente do crédito reconhecido na ação originária, verifica-se, conforme declarado pela própria Recorrente, a penhora efetiva da quantia de R$ 145.077,20 (cento e quarenta e cinco mil, setenta e sete reais e vinte centavos), levantada em seu favor. Há de se convir que o recebimento de quantia dessa monta, ainda que não represente a totalidade do crédito a que tem direito, retira da Agravante a condição de miserabilidade jurídica, colocando-a em uma situação economicamente mais favorável ao pagamento das custas e honorários que deve à Agravada, sobretudo porque a dívida atinge montante muito inferior ao recebido pela Agravante. Assim, aparentemente, não se justifica a manutenção do benefício da gratuidade de justiça outrora deferido, uma vez que o crédito recebido pela Recorrente pode ser utilizado para o pagamento da verba sucumbencial, sem que isso implique comprometimento da subsistência financeira da empresa. Quanto ao ponto, importa mencionar que, diferentemente da presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural a partir da simples afirmação da insuficiência econômica, tratando-se de pessoa jurídica, a mera declaração de pobreza não é suficiente para corroborar o estado de miserabilidade, sendo necessária a comprovação cabal de existência de dificuldade financeira, ônus imputável ao requerente do benefício, no caso, a Agravante, conforme entendimento pacífico no âmbito da jurisprudência pátria. Tal incumbência a cargo da Recorrente revela-se ainda mais acentuada, uma vez que impugnado o benefício pela parte adversa, com posterior revogação pelo Juízo competente. Desse modo, compete à Agravante provar não ter havido alteração em sua situação econômica, que justifique a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, quando já transcorridos mais de cinco anos desde sua concessão, atrelado ao fato de ter recebido crédito de valor expressivo, do qual se presume ter condições de pagar a verba honorária devida. Com efeito, as alegações da Agravante de que a revogação do benefício e consequente prosseguimento da execução em seu desfavor podem comprometer sobremaneira a subsistência da empresa devem ser acompanhadas de prova consistente que as corrobore, revelando-se necessária maior instrução probatória, não compatível com a presente análise sumária. À vista do exposto, pelo menos sob um juízo de cognição perfunctória, própria desta fase, é recomendável a manutenção da decisão agravada até ulterior pronunciamento deste Colegiado, pelo que indefiro o pleito liminar suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator